Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-50.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RAC No 1004843-50.2021.8.11.0041
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 112796982 que “[...] há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração ou informação de ser aposentado, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a apelante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora